Tribunal: TCU
Processo: 028.619/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9138/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.619/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernando Ribeiro Amaral (XXX.261.876-XX); Francisco de Assis Silva Segundo (XXX.695.284-XX); Jhonatan Bissa Paulino (XXX.295.257-XX); Lucio Moraes Lanzieri Filho (XXX.300.496-XX); Nathalia Rossato dos Santos Gama de Oliveira (XXX.341.667-XX); Raianna Pereira (XXX.783.564-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.